Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-56.2021.8.11.0048
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000030-56.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURITO AMADOR DE SOUZA - CPF: 468.920.441-15 (APELADO), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DETRAN (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000030-56.2021.8.11.0048.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Juscimeira.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
LOURITO AMADOR DE SOUZA
e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
– IPVA – VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE – PERDA TOTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO TRIBUTO–AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/MT PARA FINS DE COBRANÇA DO IMPOSTO – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO DE PERÍODOS POSTERIORES AO SINISTRO – MANTIDA – RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

O IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo. Desta feita, comprovada a perda total do veículo após o acidente não mais subsiste o fato gerador do IPVA, circunstância que inviabiliza a cobrança do tributo levado a efeito pelo Estado recorrente, imperiosa, portanto, a sua baixa definitiva perante os órgãos competentes, conforme declarado em sentença.

2-

Não comprovada à regularidade dos débitos, mantém-se a declaração de inexigibilidade das dívidas e restituição dos valores pagos indevidamente.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
determinar a suspensão da exigibilidade do IPVA de 2017 em diante, referente à MOTOCICLETA V1/HONDA/CG 126 FAN ES, placa NPO-3664, Preta, Chassi: 9C2JC4120BR732799, Renavam: 340300833, bem como, determinou a restituição dos IPVAs pagos indevidamente de 2015 em diante, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do pagamento efetuado.

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público em parecer escrito de id de nº 174177674 manifestou por declinar de suas atribuições.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação que objetiva a declaração de inexistência de obrigação de pagar débitos decorrentes de IPVA referentes a veículo envolvido em acidente de trânsito, tendo ocorrido à perda total do bem, bem como a restituição dos valores pagos indevidos.

Com efeito, extrai-se dos autos que o veículo em comento se envolveu em acidente no ano de 2014, conforme faz prova o Boletim de Ocorrência anexo a inicial (ID. 167705257).
Em decorrência do referido sinistro, o veículo foi enquadrado na categoria “dano de grande monta” pelo DETRAN de Mato Grosso, conforme notificação encaminhada ao proprietário, ora recorrido (ID. 167705258).

Em que pese os argumentos do recorrente de que o reclamante não comprovou ter adotado as providencias necessária para a baixa definitiva do veículo junto aos órgãos de trânsito competentes após a ocorrência do sinistro, restou evidenciado, que a perda total do veículo do autor era de conhecimento do órgão de trânsito competente,
tanto que o proprietário do veículo foi notificado pelo DETRAN que, em razão dos danos de grande monta no veículo sinistrado, havia promovido o bloqueio do registro do bem, sendo que a situação do veículo passou a ser considerada como irregular, não podendo o mesmo ser licenciado, transferido ou posto em circulação, sem o cumprimento das exigências legais para a regularização do veículo.

Ademais, o argumento de falta de comunicação do sinistro ao DETRAN não tem o condão de fazer subsistir a exigibilidade dos aludidos débitos de IPVA sobre o veículo em questão. Isso porque, diante da inutilização do veículo, passou-se a não mais ocorrer o indispensável fato gerador do tributo (IPVA), qual seja, a sua circulação, via terrestre, por seus próprios meios.

Não se pode considerar veículo automotor, como discorre o artigo
155
,
III
,
CF/88
, aquele a cujo respeito, por força de acidente, houve perda total, ou seja, a impossibilidade completa para seu uso, isto é, o veículo impróprio ao seu uso como tal, não mais se ajusta ao previsto para o fato gerador do IPVA.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

E ESTADO DE MATO GROSSO– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – VEÍCULO COM PERDA TOTAL – LEI ESTADUAL Nº 7.301/2008 – NULIDADE DOS LANÇAMENOS TRIBUTÁRIOS - AINDA QUE NÃO PROMOVIDA A RESPECTIVA BAIXA JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT- INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua perda total, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA.
Ademais, veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT., não são passíveis de taxação
.
O simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte recorrida é suficiente para a configuração do dano moral.”
(N.U 1000900-65.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023) (destaquei)

“RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA.
VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. FATO OCORRIDO E NÃO COMUNICADO AO DETRAN/MT.
DANO MORAL AFASTADO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DESDE A DATA DO SINISTRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se os valores pagos a título IPVA são recolhidos a favor da Secretaria de Estado de Fazenda, o Estado de Mato Grosso, deve ser considerado como parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, que dentre outros pedidos contidos na inicial.

Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua perda total, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Deve ser afastada a condenação a título de dano moral, vez que apesar de ter ocorrido a perda total do veículo do Autor, este não realizou a comunicação junto ao Departamento de Trânsito, para que fosse providenciado a baixa do registro no conforme previsto no artigo 29-B, da Lei Estadual 7301/2000”
(N.U 1000338-87.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO POSTERIOR AOS AUTOS – VEÍCULO OBJETO DE FURTO – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS ATÉ A DATA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, fluindo a partir de então o prazo para contestar o feito.

Nos casos de perda total, roubo ou furto de veículo, o IPVA será devido até a data da ocorrência do evento, cabendo o cancelamento do débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário faltantes no exercício, bem como a restituição, ao contribuinte, do montante já pago, se for o caso
.”

(N.U 1001813-95.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022) (destaquei)

Com efeito, uma vez reconhecida a perda da posse em razão de sinistro de grande monta , dá-se a dispensa do pagamento do IPVA e, demais taxas inerentes ao licenciamento de veículo automotor.

Assim, não estando caracterizado o fato gerador do referido tributo, considerando a perda total do veículo, vez que o autor não detém mais a posse nem a propriedade do mesmo, os valores que foram cobrados a título IPVA, retratados nos autos são inexigíveis, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente, conforme determinado em sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024